Tribunal: TJES
Processo: 5000767-68.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-68.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELMARIO PAGUNG
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000767-68.2021.8.08.0017

RECTE.: DELMARIO PAGUNG

RECDAS.: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Concedo ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verosímil sua alegação. Conforme dicção do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato. Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219. In casu, não obstante a irresignação do recorrente quanto ao entendimento do Juízo de origem, o recurso interposto ao Id 6084244, não passa sequer do exame da admissibilidade, haja vista que a ciência da sentença se deu com a intimação eletrônica da parte que, de acordo com consulta processual no primeiro grau, ocorreu com registro de leitura da patrona em 07/07/2022, de modo que o prazo recursal findou em 21/07/2022. Todavia, o Recurso Inominado foi interposto somente em 01/08/2022, ou seja, quando já encerrado o prazo recursal. Portanto, não obstante a certidão lançada pelo cartório de origem ao Id 6084249, patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerente nos moldes do artigo 42, da Lei n. 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia suspendo a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)